Tribunal: STF
Processo: ARE 1389319
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela ora recorrente e interessado, mediante acórdão (eDOC 25, p. 1-24), de cuja ementa transcrevo:



          “PENAL. PROCESSO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO. OPERAÇÃO ZEPELIM. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO RECONHECIDA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE RECONHECIDA. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL. PREJUÍZO COMPROVADO. DOSIMETRIA. RESTRIÇÃO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.” (eDOC 25, p. 23)



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos (eDOC 30, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 33, p. 1-16), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XLVII, “b”, e LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 32, p. 1-28).



     



    A Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 38, p. 1-9).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 42, p. 1-10) e do AREsp (eDOC 44, p. 1-10). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.970.041/SP (eDOC 50, p. 1-3). Após o julgamento de recursos (eDOCs 55-67), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 68, p. 4).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.009.976/SP (certidão; eDOC 70, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Da alegada violação do art. 5º, XLVII, ‘b’, e LVII, da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento.



    Quanto à apontada violação, não houve o prequestionamento da matéria, requisito formal indispensável para o processamento e posterior análise do recurso interposto.



    De acordo com o teor da súmula 282 do STF, o recurso excepcional é manifestamente inadmissível quando a decisão recorrida não enfrentar a questão federal que se alega violada. Confira-se: 



    Súmula 282/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” (eDOC 38, p. 8-9; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente